Tribunal: TJSP
Processo: 0068836-02.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos – Propositura por paciente contra médico, empresa prestadora de serviços médicos, hospital e plano de saúde - Pretensão de reparação de danos decorrentes de falha no atendimento médico prestado durante a realização de exame de endoscopia, consubstanciada em perfuração do esôfago, e no posterior atendimento hospitalar, que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos – Propositura por paciente contra médico, empresa prestadora de serviços médicos, hospital e plano de saúde - Pretensão de reparação de danos decorrentes de falha no atendimento médico prestado durante a realização de exame de endoscopia, consubstanciada em perfuração do esôfago, e no posterior atendimento hospitalar, que resultou em infecção hospitalar e osteomielite - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de que que restou comprovada a ocorrência da perfuração esofágica por conduta imperita do médico réu durante a realização de exame de endoscopia nas dependência da corré CEDIG, e que após ser transferida para o réu HOSPITAL ALVORADA, credenciado da corré AMIL SAÚDE, em razão da conduta negligente da equipe médica do nosocômio, contraiu grave infecção e complicações que acarretaram em osteomielite – Cabimento parcial – Ainda que seja incontroverso que a lesão intestinal em epígrafe constitua complicação previsível no exame de endoscopia, é certo que, à míngua de esclarecimentos mínimos acerca dos motivos e circunstâncias que ensejaram a perfuração esofágica em foco, forçoso reconhecer que o procedimento médico foi realizado de forma defeituosa, resultado em graves sequelas à saúde da autora - Revelia do réu FERNANDO CÉSAR e as alegações genéricas de defesa da corré que corroboram a alegação de que a perfuração esofágica sofrida pela autora decorreu de falha procedimental durante a realização da endoscopia – Réus FERNANDO CÉSAR e CEDIG que devem ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais, pois restou comprovado o intenso sofrimento da autora em razão da lesão intestinal decorrente do defeituoso procedimento de endoscopia por eles realizado - Laudos periciais que confirmaram que o quadro infeccioso instalado na autora foi contraído após sua internação no HOSPITAL ALVORADA, credenciado da corré AMIL, pelo que ambos devem ser condenados a arcar com pagamento de indenização por danos morais – Pleito reparatório decorrente da osteomilite que acometeu a autora deve ser rechaçado, visto que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar que tal enfermidade tenha se originado do quadro infeccioso por ela sofrido - Reparação por danos estéticos que também deve ser rechaçada, pois não restou suficientemente demonstrada a existência de deformidades ou cicatrizes aparentes, aptas a comprometer a estética da autora - Pedido de fixação de pensão vitalícia que não pode ser acolhido, na medida em que não restou comprovada a perda ou redução da capacidade laborativa da autora, conforme dispõe o art. 950, do CC - Danos materiais não comprovados pelo valor reclamado, à mingua de demonstração de relacionamento com os erros médicos reconhecidos, - Recurso provido em parte para julgar a ação parcialmente procedente.